Tribunal: TJMT
Processo: 1033352-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033352-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), GABRIELLA XAVIER DE PAIVA - CPF: 119.945.237-86 (ADVOGADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), LORENA CAVALCANTE LOPES - CPF: 863.966.092-15 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ QUE IMPEDIRAM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA NO PRAZO LEGAL – NÃO EVIDENCIADO – PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO – POSSIBILIDADE – NÃO RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO A DESTEMPO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, INCISO XXXIV, INCISO “A”, DA CF/88 CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 68 da Lei 8.797/2008 e artigo 987, do RICMS/MT o contribuinte tem o prazo de até 30 (trinta) dias da data da ciência da notificação para protocolar a impugnação de lançamento.

Vício no sistema de peticionamento eletrônico que supostamente teriam impedido a apresentação da impugnação de lançamento de forma tempestiva não evidenciado com os documentos apresentados aos autos.

Impedir o protocolo de requerimento, ainda que extemporâneo, na esfera extrajudicial configura violação ao “direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder” previsto no art. 5º, inciso XXXIV, inciso “a”, da Constituição Federal de 1988.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1033352-59.2019.8.11.0041, que denegou a segurança almejada.

Aduz que, se viu impedido de apresentar tempestivamente a impugnação ao auto de infração em razão de indisponibilidade do sistema de protocolo eletrônico Fazenda Pública.

Sustenta que, embora tenha sido gerado um número de protocolo (E-process nº 5654002/2019), ele não pode ser concluído por falha no sistema, que impossibilitava o preenchimento dos demais dados solicitados.

Argumenta que, solicitou informações à Secretaria de Fazenda acerca da apresentação de sua impugnação, no entanto, somente foi possível concluir o envio do requerimento depois de transcorrido o prazo legal.

Assevera que, a impugnação administrativa protocolada (E-process n° 5654007/2019), não foi recebida pela autoridade fazendária, em razão da intempestividade, violando os direitos ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, bem como ao direito de petição, prevista no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a” do texto constitucional.

Assegura que, o artigo 2º da Lei Estadual nº 8.797/2008, que regulamenta o Processo Administrativo Tributário além de assegurar o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, prevê o princípio da informalidade, o qual não teria sido observado pela autoridade impetrada e na sentença ora recorrida.

Pontua que, ao ser exigido protocolo eletrônico com os excessos de formalidades, o princípio da informalidade deixou de ser cumprido.

Verbera que, a jurisprudência já se manifestou no sentido de conceder a segurança quando o protocolo da impugnação administrativa foi obstado por falha no sistema.

Afirma que deve o seu direito líquido e certo violado, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença objurgada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada para conceder a ordem pleiteada, no sentido de determinar o processamento da impugnação apresentada no E-process nº 5654007/2019 e no E-process nº 5654002/2019.

A parte recorrida impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante impetrou Mandado de Segurança nº 1033352-59.2019.8.11.0041 contra ato do
FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL
, sob o fundamento de ser ilegal e abusiva a inadmissão da impugnação administrativa apresentada em relação ao auto de infração NAI n° 20022300032019153, ainda que o protocolo tenha sido efetivado de forma extemporânea.

Requereu a concessão da ordem para determinar o recebimento da impugnação administrativa (E-
process
n° 5654007/2019), bem como a suspensão do crédito tributário lançado por meio da NAI n° 20022300032019153 e Comunicação Fiscal n° 1706971/1759/96/2019.

O Magistrado
a quo
ao denegou a ordem pleiteada
.

A impetrante interpôs
o presente recurso
, onde pleiteou a reforma da sentença
, no sentido de determinar o processamento da impugnação apresentada no E-
process
nº 5654007/2019 e no E-
process
nº 5654002/2019
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Pela análise dos documentos apresentados com a exordial, verifica-se que a empresa autuada foi a TIM CELULARES S/A, sendo a NAI n° 20022300032019153 e a Comunicação Fiscal n° 1706971/1759/96/2019 vinculada ao seu CNPJ e a sua Inscrição Estadual.

Todavia, uma vez que a TIM CELULARES S/A foi incorporada pela TIM S/A, a impetrante/recorrente tentou protocolar a impugnação de lançamento com o Certificado Digital da Incorporadora.

No entanto, pela análise dos “
print
” das telas do sistema apresentado com a exordial, vislumbra-se que ao tentar protocolar o requerimento com o Certificado Digital da Incorporadora, o sistema não localizou a NAI que se pretendia impugnar, impossibilitando o envio da defesa.

Ocorre que, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para demonstrar que o impedimento de envio da impugnação de forma tempestiva se deu por falha do sistema da SEFAZ/MT, pois a Recorrente não apresentou provas de que teria regularizado, perante o Fisco Estadual, todos os procedimentos relativos à incorporação da TIM CELULARES S/A pela TIM S/A.

Outrossim, um eventual insucesso no envio tempestivo da impugnação ao auto de infração pode ser atribuído ao próprio contribuinte que deixou para protocolar sua defesa administrativa somente último dia do prazo legal da defesa extrajudicial, sem que tivesse familiaridade com o sistema utilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, o que pode ter ensejado na impossibilidade de conclusão do envio da petição.

Frisa-se que, não obstante o
dies ad quem
para protocolo da defesa administrativa tenha se findado em 02/05/2019, somente em 08/05/2019, após os esclarecimentos prestados pelo Fisco Estadual, o Recorrente logrou êxito em apresentar petição com pedido de revisão de lançamento (E-
process
n° 5654007/2019).

Registre-se que, os fatos narrados pelo ora recorrente, relativos
a
inconsistência do sistema, poderiam ter sido levados à conhecimento da autoridade coatora que, inclusive, disponibiliza um e-mail para o relato de eventual problema no protocolo e análise de admissibilidade (Id. 177681955 – pág. 03).

De mesmo modo, o artigo 987,§ 10,

do Regulamento do ICMS, em vigor na época dos fatos, estabelecia que, na hipótese de impossibilidade técnica, devidamente comprovada, que obstasse a apresentação de impugnação por meio digital, o protocolo poderia ser realizado de forma física na Agência Fazendária, o que também não teria sido atendido pelo contribuinte.

A propósito, vejamos a legislação:

“Art. 987 RICMS/MT
-
[...]

§ 2°
A impugnação deve ser interposta por meio digita
l, junto à unidade referida no § 1° do artigo 970, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009.

[...]

§ 10
Na hipótese de impossibilidade técnica, devidamente comprovada, do cumprimento do disposto no § 2° deste artigo, a interposição da impugnação será realizada na Agência Fazendária de domicílio tributário do contribuinte
.

§ 11 Na hipótese do § 10 deste preceito, a Agência Fazendária realizará a autuação eletrônica do processo, encaminhando-o, de imediato, para a unidade referida no § 2° deste artigo. [...]”.

No caso dos autos, somente pelos documentos apresentados com a exordial não é possível afirmar que de fato a impossibilidade de protocolo se deu por inconsistência e/ou falha do sistema de protocolo da SEFAZ-MT.

Observava-se, também, que o impetrante/agravante, não provou ter tentado ao menos protocolar a impugnação de forma física na agência fazendária conforme prevê o§ 10, do artigo 987 do RICMS/MT.

Frisa-se que, ao ser possibilitada a apresentação de defesa administrativa de forma física e presencial constata-se que, diferentemente do que argui a recorrente, o princípio da informalidade foi atendido.

Assim, não se vislumbra ilegalidade no sistema e/ou forma de protocolo dos requerimentos administrativos.

Em contrapartida, insta consignar que a administração pública pode rever a legalidade de seus próprios atos (lançamento tributários) em qualquer momento, podendo ser ofício e/ou de forma provocada pelo contribuinte.

Nesse sentido é o entendimento da Doutrinadora Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, como cito:

“As decisões proferidas no âmbito da esfera administrativa fiscal, tanto as que versem sobre a exigência do tributo propriamente dito como as que se referem à cominação
de penalidades, não adquirem caráter definitivo, uma vez que na organização constitucional brasileira tal atributo é exclusivo da sentença judicial passada em julgado.

A inexistência de coisa julgada administrativa decorre de dois princípios fundamentais: o da revogabilidade dos atos administrativos - como decorrência da implacabilidade do ato administrativo por via de recurso ao poder judiciário ou da faculdade da própria administração de rever os seus próprios atos - e o do controle jurisdicional da administração.

[...]

Mesmo esgotadas as instâncias administrativas a decisão administrativa não é definitiva, pois não tem a qualidade de coisa julgada [...]”.
(RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores,
3º Ed.
p. 169 e 215)

“A administração age na qualidade de titular dos interesses do Estado que a lei quer que sejam realizados, vinculada sempre a legalidade. Quando a atuação da autoridade está errada, nada impede sua revisão. Ao contrário, a revisão representa um autocontrole da Administração, e está a serviço da obtenção de
um tributação
segundo a lei.

[...]

Essa revisão
ex

offício
pode decorrer da hierarquia, mas também a autoridade prolatora do ato pode tomar a iniciativa de reexaminar a própria decisão, confirmando-a ou modificando-a.

A revisão provocada é de iniciativa da parte interessada e verifica-se a posteriori, após formulado o pedido de reexame do ato, com exposição das pretensões e razões que dão motivo ao recurso [...]”.
(RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo Administrativo Tributário,Malheiros Editores,
3º Ed.
p. 87-88)

A esse respeito, cabe ressaltar que o
artigo 986-A,
§ 1°,

do Regulamento de ICMS, em vigor a época dos fatos, estabelece que
é possível a revisão do ato, quando for verificado equívoco/erro no lançamento, se tratar de tributo pago, e quando for constatada a existência de decadência, prescrição ou outra modalidade
d
extinção do crédito, como cito:

“Art. 986-A
[...]

§ 1°
O disposto neste artigo não afasta a revisão de ofício quando fato novo, não conhecido no momento do lançamento ou no curso do processo administrativo tributário, demonstrar, inequivocamente, a existência de
erro que invalide o crédito tributário constituído, bem como nas hipóteses em que já houver ocorrido, comprovadamente, a efetivação do pagamento ou a
constatação
da decadência,
prescrição
ou de outra modalidade de extinção do crédito tributário.

Nessa vertente, embora o artigo 68 da Lei 8.797/2008 e artigo 987, do RICMS/MT preveja o prazo de 30 dias para o contribuinte apresentar impugnação de lançamento, entendo ser possível o protocolo de requerimento a destempo para o fim da autoridade fazendária verificar a legalidade dos atos questionados pelo contribuinte.

Com efeito, a impugnação de lançamento, ainda que seja apresentada de forma intempestiva, deve ser analisada pela autorizada fazendária, sob pena de violação aos direitos ao contraditório e ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV, LV da Constituição Federal, bem como ao direito de petição, previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a” do texto constitucional.

Deste modo, o requerimento administrativo (impugnação de lançamento), ainda que seja apresentado de forma intempestiva, deve ser recebido e analisado pelas autoridades impetradas.

No entanto, ressalta-se que, para a suspensão do crédito tributário em razão do recebimento das reclamações e dos recursos administrativo,
deve ser observados os termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
, conforme estabelece o
artigo 151, incisos “III” do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
(
Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)
;

VI –
o
parcelamento”.

Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser concedida mediante preenchimento dos pressupostos estabelecidos nas leis reguladoras do processo administrativo tributário.

A esse respeito, sabe-se que, nos termos do
parágrafo único do artigo 68 da Lei Estadual 8.797/2008
,
a impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário
, como cito:

“Artigo 68 da Lei 8.797/2008.A impugnação da exigência instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária previsto nesta lei, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação.

Parágrafo único.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário
”.

No entanto, quando a impugnação de lançamento é apresentada de forma extemporânea, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário será analisada por meio de d
espacho específico, o qual analisará se os
requisitos do artigo 1.030
,
§§ 5º e 5º-A
,
do RICMS foram preenchidos, transcrevo:

“Art. 1.030.Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

§ 1º
A suspensão da exigibilidade:

I -
fica
restrita, exclusivamente, ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;

[...]

§ 5°. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo,
ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de
:

I -
regularização
de débitos já quitados;

II -
dar
efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III - reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV -
cumprir
ordem judicial;

V –
reconhecer
a remissão, anistia, isenção,
prescrição
ou decadência;

VI -
corrigir
erro material relativo
a
diferimento, redução ou desoneração.

§ 5°-A. Na hipótese prevista no § 5° deste artigo, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo prazo necessário à análise, deliberação e/ou efetivação da ocorrência arguida, dentre as arroladas nos incisos do referido parágrafo”.

Destarte, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, III, do Código Tributário Nacional,
somente deve ser aplicada se a impugnação for protocolada de forma tempestiva ou se a administração, por meio de despacho específico, entender que
os requisitos do artigo 1.030
,
§§ 5º e 5º-A
,
do RICMS foram preenchidos
.

Deste modo, uma vez que impugnação de lançamento é extemporânea, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser analisada pela Administração
Publica
no
procedimento extrajudicial
, devendo ser concedida somente se o contribuinte estiver preenchido os requisitos estabelecidos nas legislações reguladoras do procedimento extrajudicial.

Diante do exposto,

CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, o que faço para conceder parcialmente a segurança, apenas para de determinar que a parte Agravada receba o pedido de revisão impugnação apresentada no E-
process
nº 5654007/2019.

Ressalto, todavia, que, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado no E-
process
nº 5654007/2019, deve ser analisado pela Administração Pública e concedido somente se preenchido os requisitos estabelecidos nas legislações reguladoras do processo
administrativo

tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024